Tribunal: TJSP
Processo: 1504797-13.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504797-13.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVI
NONATO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504797-13.2018.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 41.812
APELAÇÃO No 1504797-13.2018 São Paulo
APELANTE: DAVI NONATO DOS SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 168/175, cujo relatório se adota, do
Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Davi Nonato
dos Santos, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I,
do Código Penal, foi condenado, à pena de sete (07) anos, nove (09)
meses e dez (10) dias de reclusão, no regime prisional fechado, e
multa de dezoito (18) diárias, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorreu o réu arguindo, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento feito na audiência de instrução e
julgamento. No mérito, pede a absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, pretende a desclassificação dos fatos para a figura
do artigo 180 do Código Penal. Pede, ainda, a redução da reprimenda
imposta e a fixação do regime semiaberto (fls. 184/198).
As contrarrazões foram apresentadas.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
223/230.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504797-13.2018.8.26.0228 -Voto no
3
Por primeiro, a preliminar arguida confunde-se com o mérito
e com este será analisada.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição, apreensão e entrega, bem
como pelo boletim de ocorrência.
E a autoria igualmente está demonstrada.
O réu, em Juízo, negou a prática dos fatos, dizendo que
estava no veículo de um conhecido, quando foi abordado pelos
policiais militares (mídia digital).
Contudo, a vítima Wagner reconheceu o acusado, na fase
administrativa e, em Juízo, confirmou o reconhecimento feito
anteriormente, narrando ter sido abordada por três indivíduos, no
momento em que estacionava seu veículo. Os agentes, empunhando
armas de fogo, observando-se que foram realizados disparos em sua
direção, anunciaram o assalto. Em seguida, foi ela muito agredida
pelo acusado e seus comparsas, tendo eles subtraídos seus
pertences pessoais, certa quantia em dinheiro e uma bolsa. Em
seguida, os roubadores se evadiram levando seu veículo. Relatou
que, após comunicar o fato à polícia militar, foi, depois, informado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504797-13.2018.8.26.0228 -Voto no
4
localização de seu veículo e da prisão de um dos agentes, sendo que
ela compareceu na Delegacia de Polícia e apontou, sem qualquer
dúvida, o acusado como sendo um dos autores do delito, dizendo que
ele era quem empunhava a arma e que o agrediu (mídia digital).
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e
passivo da infração, o entendimento que segue
prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental
importância para a elucidação da autoria. E, na medida
em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o
que cumpre é aceitá-la”. (Rel. LUIZ AMBRA - RT 732/633).
***
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer
à palavra do réu, desde que serena, segura, e afinada
com os demais elementos de convicção existentes nos
autos” (TACRIM/SP
Rel. Celso Limongi
JUTACRIM
94/341).
E as palavras das vítimas foram corroboradas pelos
depoimentos dos policiais militares Hebert e Mateus que detiveram o
acusado, horas depois dos fatos, dizendo que os demais agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504797-13.2018.8.26.0228 -Voto no
5
conseguiram se evadir. Relataram ter visualizado o veículo da vítima,
onde estavam três ocupantes, sendo um deles o acusado. Após
breve acompanhamento, o carro acabou por parar e, neste momento,
após a fuga dos outros dois comparsas, detiveram o acusado em
flagrante delito. Asseveraram, ainda, ter encontrado a arma de fogo
no banco de trás do veículo onde estava o réu, sendo que ela
apresentava sinais de ter sido recentemente usada (mídia digital).
De se observar, ao contrário do que alega a douta
Defensora Pública, que não qualquer irregularidade no que tange ao
reconhecimento feito na audiência de instrução e julgamento, em
razão de ter sido mostrada à vítima a imagem do apelante captada na
audiência de custódia, que ocorreu no dia seguinte ao roubo. Assim
é que ela, também, reconheceu o apelante, pessoalmente, sem
qualquer dúvida, na Delegacia e confirmou o reconhecimento feito
naquela oportunidade quando ouvida no contraditório.
Com feito, não há qualquer nulidade a ser reconhecida,
consoante, aliás, bem observou o douto “Parquet”, pois seria
“verdadeiro
contrassenso
seria
possibilitar
a
realização
de
reconhecimento de fotografia tirada na fase policial perante o juiz e
não permitir o reconhecimento judicial com a imagem da audiência de
custódia”, para que se obtenha a verdade real sobre os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504797-13.2018.8.26.0228 -Voto no
6
Ademais, ao réu foi garantida a mais ampla oportunidade de
se defende e exercitar o contraditório, não lhe sobrevindo prejuízo
algum, nem havendo razão para acolhimento da pretensão de ver o
feito anulado. É sabido que sem prejuízo, inexiste nulidade: “pas de
nullité sans grief”.
Assim, ante tão robusto conjunto probatório, não há que se
cogitar de fragilidade probatória.
O roubo restou bem caracterizado em razão da violência
empregada pelo acusado, sendo que ele, inclusive, efetuou um
disparo contra a vítima, e em seguida, passou a agredi-la, não
havendo, portanto, que se falar em desclassificação dos fatos para a
figura do artigo 180 do Código Penal.
O crime, efetivamente, se consumou, eis que o apelante
teve, de forma tranquila e indisputada, a posse da res subtraída,
sendo que ele apenas foi preso, mas já distante do local.
As duas causas especiais de aumento emprego de arma e
concurso de agentes restaram sobejamente provadas nos autos
pelo seguro relato das vítimas e, ainda, das testemunhas. De se
observar que o laudo pericial de fls.200/204 concluiu que o revólver,
marca “Taurus”, calibre .38, estava apto a realizar disparos.
A pena foi corretamente fixada e, pois, não comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504797-13.2018.8.26.0228 -Voto no
7
Estabelecida a base, com acerto, um sexto (1/6) acima do
mínimo, consoante bem ponderou o douto Magistrado sentenciante,
vez que houve agressão desnecessária contra a vítima, após o
apelante ter efetuado um disparo com a arma de fogo que
empunhava na direção da vítima, sendo que eram três os agentes, o
que, de fato, configura ação covarde.
Na terceira fase, sofreu justo acréscimo de dois terços (2/3),
face às comprovadas causas especiais de aumento emprego de
arma e comparsaria desvelando maior periculosidade dos agentes.
Frise-se,
ainda,
não
merecer
acolhida
a
sobredita
inconstitucionalidade material do inciso I, do § 2o-A, do artigo 157, do
Código Penal, com redação trazida pela Lei no 13.654/18, por
violação ao princípio da proporcionalidade. Isto porque o legislador
procurou recrudescer o tratamento dado a crimes cometidos com o
emprego de arma de fogo e explosivos, considerados de altíssima
gravidade, por atentarem contra a vida e a segurança da sociedade,
em atenção ao princípio Constitucional da individualização da pena.
Quanto à pretendida fixação do regime inicial semiaberto,
sem razão o apelante, vez que o regime prisional mais gravoso foi
bem justificado, restando, pois, inalterado. Trata-se de crime grave
que, cada vez mais e de forma incessante, vem trazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504797-13.2018.8.26.0228 -Voto no
8
desassossego à sociedade em geral, desvelando, ademais, a
periculosidade de seus agentes. Estes merecem, portanto, receber
uma resposta enérgica do Poder Judiciário. É o que espera e vem
pedindo a sociedade. O estabelecimento de regime prisional diverso
para tais casos certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a
reprovação e prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face
da concreta e evidente maior periculosidade do agente e de seu
manifesto desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o
roubo de modo duplamente agravado.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, restando mantida,
integralmente, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator